Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728718-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA LIDIANE FERREIRA, S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: LUZENI DA SILVA NEIVA COSTA AGRAVADO: MAURIZIO MONTANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Lidiane Ferreira e Outra contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Inventário n° 0002252-78.2017.8.07.0011, determinou a alienação do imóvel do Espólio de Maurizio Montani por meio de hasta pública, com os seguintes fundamentos (Id. 99566346 dos autos de origem): “Considerando que já foi autorizada a venda do imóvel há mais de um ano e meio sem qualquer êxito, encaminhe-se o imóvel para venda em hasta pública. Deverá constar no edital as dívidas de IPTU/TLP, eventuais dívidas de condomínio, CEB, CAESB e dívidas oriundas das ações averbadas na matrícula do imóvel. Assim, à Fazenda Pública para apresentar o saldo atualizado da dívida do imóvel localizado na SMPW, Quadra 26, Conjunto 06, Lote 13, Unidade G, matrícula 16997. Intime-se a inventariante para apresentar a certidão da matrícula atualizada do imóvel, bem como o extrato do condomínio, da CEB e da CAESB, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo toda a documentação, à hasta. Intimem-se as partes, Curadoria Especial e MP.” Em síntese, as Agravantes informam que pediram a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, objetivando a alienação particular do imóvel do Espólio de Maurizio Montani. Registram que os herdeiros celebraram acordo extrajudicial, devidamente homologado, sendo que, em 4.6.2020, foi autorizada a venda do citado imóvel para pagamento das dívidas do Espólio e do imposto de transmissão causa mortis. Salientam que, embora a inventariante tenha envidado esforços para alienar o imóvel, a r. decisão agravada determinou a venda em hasta pública, o que causará graves prejuízos a todas as partes. Asseveram que o processo é regido pelo princípio da cooperação, o qual exige de todos os sujeitos processuais busquem tutela jurisdicional célere e adequada. Reforçam que as partes aquiesceram com a alienação particular do imóvel e estão se esforçando para aliená-lo por conta própria, não podendo o juiz, unilateralmente, sem ouvir as partes, determinar que seja alienado em hasta pública. Sustentam que, com o objetivo de realizar a venda, a inventariante realizou serviços de pintura, manutenção elétrica e reduziu significativamente o seu valor. Destacam que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à suspensão do processo, em homenagem aos princípios da efetividade e eficiência, especialmente porque o correspondente valor será depositado integralmente em conta judicial. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar a r. decisão que determinou a alienação do imóvel em hasta pública. No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e determinar a suspensão do processo pelo prazo de 12 (doze) meses, a fim de vender o imóvel. O preparo foi comprovado (Id. 28823234). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela recursal exige plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e perigo de dano ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pedem as Agravantes que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão que determinou a alienação do imóvel em hasta pública. Da análise dos autos, verifica-se que o acordo extrajudicial de partilha dos bens do Espólio de Maurizio Montani foi homologado, in verbis (Id. 39595630 dos autos de origem): “Considerando a manifestação do MPDFT de fl. 392 homologo por meio de decisão o acordo de partilha de fls. 384/389, ressaltando que a sentença neste processo de inventário somente pode ser exarada quando pagos dívidas e ITCD, na forma do art. 654 do CPC. Inclua-se AMANDA LIDIANE FERREIRA, qualificada à fl. 378 no polo ativo da demanda. Neste ato, promovo a exclusão do feito de LUZENIR DA SILVA NEIVA, removendo-a do encargo da inventariança, ante a renúncia que constou no acordo firmado, e que ora considero válida. Em substituição, nomeio AMANDA LIDIANE FERREIRA inventariante. Expeça-se termo. Intime-se a nova inventariante para fazer a juntada dos seguintes documentos: 1) Certidão de nascimento de Camilla e seu CPF; 2) Sua certidão de nascimento ou casamento, bem como seu CPF; 3) Regularizar sua representação processual, fazendo juntada de procuração em nome próprio e em nome de Amanda, representada por ela; 4) Comprovar a baixa das ações que foram incluídas no acordo indicadas às fls. 379; 5) Certidão da matrícula do imóvel localizado no park way e certidão negativa de débitos em relação ao imóvel; 6) Documento de propriedade do veículo e certidão negativa de débito; 7) Extratos das contas bancárias; 8) Esboço de partilha considerando todos os dados exigidos pelo art. 651 do CPC, notadamente a qualificação das herdeiras e individualização dos bens, com respectivas matrículas e valores de avaliação. Intime-se Luzenir da Silva Neiva, por sua advogada de fl. 372 para que regularize a representação processual da menor (...), eis que a procuração deve ser outorgada em nome de (...) representada por Luzenir, bem como para que faça a juntada da cópia ou do número do CPF da menor. Revogo a nomeação da Curadoria Especial em favor da menor (...), considerando que sua genitora deixou de ser inventariante, não havendo mais conflito de interesses. Nomeio a Curadoria Especial para representar os interesses da menor (...), a qual está em conflito de interesses com a atual inventariante que é sua genitora e herdeira de 25% do monte, conforme acordo. Defiro o derradeiro prazo de 20 (vinte) dias para que o inventariante cumpra o ora determinado, sob pena de arquivamento do feito, eis que já removida a outra inventariante possível, sendo que as demais herdeiras são menores de idade, com fundamento no Provimento 07 de 11/06/2012 deste Tribunal. Vindo a documentação exigida e novo esboço de partilha, à Curadoria Especial. Após, ao MP.” Inicialmente, o douto Juiz a quo autorizou a alienação particular do imóvel do Espólio, porém, transcorrido mais de um ano e meio sem êxito, determinou a venda em hasta pública. As Agravantes, por sua vez, informam que pediram a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, objetivando a alienação particular do imóvel integrante do Espólio de Maurizio Montani. Salientam que, embora a inventariante tenha envidado esforços para alienar o mencionado imóvel, a r. decisão agravada determinou a sua venda em hasta pública, o que causará graves prejuízos a todas as partes. Sustentam que, com o objetivo de realizar a venda, a inventariante realizou serviços de pintura e manutenção elétrica e reduziu significativamente o seu valor. Destacam que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à suspensão do processo, em atenção aos princípios da efetividade e eficiência, especialmente porque os valores serão depositados integralmente nos autos. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Malgrado a inventariante não tenha obtido êxito na venda particular do imóvel, demonstrou que está se esforçando para aliená-lo, pois realizou serviço de pintura e manutenção elétrica, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contratou corretoras e diminuiu o valor de venda. Na espécie, embora existam dívidas do Espólio e penhora no rosto dos autos, há consenso entre os herdeiros quanto à alienação particular do imóvel, com o objetivo de obter um valor mais justo na venda. A alienação em hasta pública poderá implicar na redução significativa do patrimônio do Espólio, pois, além das despesas na contratação de leiloeiro e demais taxas, a casa poderá ser vendida abaixo do seu valor de mercado, acarretando prejuízos aos herdeiros e credores do Espólio. A suspensão do processo, lado outro, não prejudicará qualquer das partes e permitirá maior efetividade à decisão judicial. Reforço que o Ministério Público é favorável à alienação particular do imóvel. Confira-se (Id. 101204115 dos autos de origem): “Nos termos da decisão de ID 99566346, determinou-se a venda do imóvel em hasta pública, visto que transcorrido mais de um ano e meio sem que tenha sido realizada a venda do referido bem pelas partes. Ciência por este Ministério Público sobre a decisão em ID 100005989 e pela Curadoria Especial em ID 100047623. Nova manifestação de AMANDA LIDIANE FERREIRA e SOPHIE MONTANI NEIVA em ID 100954965, ambas requerendo a suspensão do processo pelo prazo de mais um ano, apresentando provas de novas providências no sentido da tentativa de venda do imóvel inventariado. Da análise dos autos, em que pese não tenha ocorrido a venda do imóvel dentro do lapso temporal de um ano e meio, verifica-se que as partes estão envidando novos esforços para solução da demanda de maneira célere e efetiva. De fato, a alienação em hasta pública pode reduzir significativamente o valor do imóvel, o que poderá dificultar a quitação das dívidas do espólio, considerando a existência, inclusive, de penhoras no rosto dos autos. Nessa esteira, o Ministério Público oficia pelo deferimento do pedido constante da petição de ID 100954965 (reconsideração da decisão de ID 99566346), em atenção aos princípios da efetividade e da eficiência, suspendendo-se o feito pelo prazo de um ano, a fim de que se realize a alienação do bem inventariado, destacando-se que o valor apurado com a referida venda deve ser integralmente depositado em conta judicial.” Ademais, há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o imóvel poderá ser alienado em hasta pública, com evidentes prejuízos aos herdeiros. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, porquanto representa os interesses da menor C. M. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora